Tribunal: TJSP
Processo: 1007661-63.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Município de Votuporanga – IPTU – Exercícios de 2017 a 2019 – Sentença de procedência dos embargos, a fim de reconhecer a imunidade tributária de templos religiosos à embargante, julgando extinta a execução fiscal (artigo 150, VI, b da Constituição Federal) – Insurgência do Município – Acolhimento em parte – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Impugnação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Município de Votuporanga – IPTU – Exercícios de 2017 a 2019 – Sentença de procedência dos embargos, a fim de reconhecer a imunidade tributária de templos religiosos à embargante, julgando extinta a execução fiscal (artigo 150, VI, b da Constituição Federal) – Insurgência do Município – Acolhimento em parte – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Impugnação à benesse concedida em primeiro grau – Ausência de provas da hipossuficiência financeira alegada pela apelada – Pessoas jurídicas que, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil somente podem ser contempladas com a gratuidade de justiça se comprovada a dificuldade financeira alegada – Caráter religioso e sem fins lucrativos da apelada que é insuficiente a tal comprovação – Precedentes desta C. Câmara – Revogação da gratuidade que se impõe – IMUNIDADE DE TEMPLOS RELIGIOSOS – Apelada que atua como entidade religiosa sem fins lucrativos e, por isso, faz jus à imunidade prevista no artigo 150, VI, b, da Constituição Federal – Precedentes desta Corte e do E. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que há presunção da vinculação de bens da entidade à sua finalidade institucional, sendo ônus exclusivo do Fisco fazer a contraprova – Circunstância de o bem objeto das exações ser terreno não edificado que, por si só, não é prova da desvinculação das atividades institucionais da apelada – Jurisprudência assente no sentido de que imóveis vagos e locados podem ser contemplados pela imunidade em questão – Municipalidade que, portanto, deixou de cumprir com o ônus probatório que lhe competia, razão pela qual a imunidade deve ser reconhecida – Sentença mantida, ressalvada a revogação da gratuidade de justiça concedida à apelada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.